Tribunal: TJES
Processo: 5010669-83.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010669-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: KAMILLA DE SOUZA BARBOSA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010669-83.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA

RECORRIDA: KAMILLA DE SOUZA BARBOSA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO E REALIZAÇÃO DE COMPRAS NÃO AUTORIZADAS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE APROXIMAÇÃO “CONTACTLESS”. COMPRAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO E FORA DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por
KAMILLA DE SOUZA BARBOSA
em face de
PAGSEGURO INTERNET LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que possui uma conta no
PAGBANK
e estava com um saldo de cerca de R$ 30.000,00 reservado para compra de mercadorias para seu empreendimento de food truck. Contudo, em 11/06/2022, foi surpreendida com uma movimentação estranha na conta. Relata que, neste dia, houve diversos débitos, totalizando R$26.500,00, que foram transferidos para a pessoa de Paulo Sergio Marcelino. Após contestação junto ao banco, descobriu tratar-se de transações no sistema
“contactless”
, contudo a contestação das transações não foi aceita pelo demandado. Por todo exposto, requer a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 10056013), o requerido, suscita, preliminarmente, inépcia da exordial por ausência de comprovante de residência. Alega que a transação foi autenticada mediante a inserção da senha pessoal do titular, ou seja, a própria parte autora realizou a compra e digitou sua senha sendo o valor cobrado pelo vendedor e repassado a ele, sendo esta a única obrigação do Pagseguro. Requer a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10056018):

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar o requerido ao pagamento à parte autora de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) a título de danos materiais com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC e R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 10056021), sustentando que não foi observado no momento da prolação da sentença que a transação fora realizada mediante a utilização dos dados da parte recorrida, os quais, ficam protegidos em ambiente seguro, razão pela qual não há que se falar em falha na segurança da tecnologia do recorrente, não podendo ser culpabilizado por transação válida. Pugnou, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao ID 10063293, ocasião em que a autora/recorrida pugnou pela manutenção da sentença e condenação do recorrente em litigância de má-fé, por recurso meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10056022.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Os bancos, como prestadores de serviços especialmente contemplados no artigo 3º, § 2º, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Diante dos argumentos apresentados pela autora, o recorrente informou que a compra foi realizada, por aproximação (modalidade
contactless
), com a utilização do plástico do cartão de crédito e da senha pessoal.

No dia 11/06/2022, a autora foi surpreendida com a utilização indevida do seu cartão de crédito, com mais de 16 transferências em valores consideráveis entre R$500,00 e R$3.000,00, no mesmo dia e em um curto espaço de tempo, conforme se observa no extrato (ID 10056001).

Nesse contexto, o acervo probatório comprova que, de fato, o cartão de crédito da autora/recorrida foi utilizado por um terceiro de má-fé. Ora, diante desse histórico de tentativas de compra fraudulentas, cabia ao banco ter impedido a transação, ocorrida numa sequência,em curto espaço de tempos e por óbvio viciada.

Não me parece crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor).

Assim, tem-se que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem.

O recorrente, claramente, não cumpriu com o seu dever de detectar a transação realizada fora do padrão de uso da parte consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

As movimentações atípicas deveriam ter sido detectadas prontamente pelo sistema do banco réu, realizando o bloqueio das transações, tão logo detectada a suspeita de fraude. Caberia à instituição financeira, diante de uma situação dessa, de comportamento diferente do usual do correntista, utilizando de seus mecanismos de segurança, suspender a utilização dos serviços, e contatar o consumidor para averiguar se era ele realmente quem utilizava o cartão, ou no caso dos autos, conferir os valores das transações, tal como registrado pela sentenciante.

Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência, ficando constatado que a fraude ocorreu por fortuito interno, configurando, assim, o dever de indenizar.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)